Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-21.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (EMBARGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LATAM AIRLINES
GROUP
S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo a condenação. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas relevantes à controvérsia, notadamente sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, a responsabilidade civil objetiva da transportadora aérea por fortuito interno, e a proporcionalidade da indenização arbitrada.

Não há omissão no julgado, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que as questões jurídicas tenham sido enfrentadas de forma fundamentada.

O artigo 1.025 do CPC reconhece que os dispositivos suscitados nos embargos se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

O recurso revela mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

Inexistente intuito protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais no acórdão não configura omissão, desde que as questões jurídicas relevantes tenham sido analisadas fundamentadamente.

O prequestionamento se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento nem à manifestação de inconformismo da parte vencida.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento, desacompanhada de intuito protelatório, não enseja aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1102424/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, T3, j. 18.08.2009; STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25.02.2016;
TJMT
, ED 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LATAM
AIRLINES
GROUP
S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação,
para reduzir o valor da indenização devida para R$ 6.000,00
.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LATAM AIRLINES
GROUP
S/A
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante,
mantendo a condenação por danos morais, porém reduzindo o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões,

pois deixou de enfrentar expressamente dispositivos constitucionais e infraconstitucionais por ela suscitados nas razões recursais, essenciais ao deslinde da controvérsia.

Requer, assim, o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos:

a
rts
. 5º, II, LIV e
LV
,
37
,
174
,
175
e
178 da CF/88
;
a
rts
. 230, 251, 251-A e 236, §3º do
CBA
(Lei 7.565/86)
;
a
rt
s
. 393,
caput
e parágrafo único
,
734
,
737
e
944 do CC
;
a
rts
. 373, I e §2º; 425, VI do CPC
; e
a
rts
. 6º, III e 7º do CDC
.

Contrarrazões em ID
318228893
, oportunidade em que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES
GROUP
S.A.
contra acórdão proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
proveu em parte o recurso interposto, para reduzir os danos morais ao importe de R$ 6.000,00
.

Sem maiores delongas, conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos sob o fundamento do art. 1025 do CPC, com alegado intuito de ver
prequestionados
os
a
rts
. 5º, II, LIV e
LV
,
37
,
174
,
175
e
178 da CF/88
;
a
rts
. 230, 251, 251-A e 236, §3º do
CBA
(Lei 7.565/86)
;
a
rt
s
. 393,
caput
e parágrafo único
,
734
,
737
e
944 do CC
;
a
rts
. 373, I e §2º; 425, VI do CPC
; e
a
rts
. 6º, III e 7º do CDC
.

Abaixo, transcreve-se excerto do voto que evidencia o enfrentamento das matérias suscitadas
:

“[...]
No presente caso, a controvérsia gira em torno da norma aplicável ao transporte aéreo de passageiros, da configuração de caso fortuito ou risco da atividade, da existência de danos morais diante de cancelamento de voo com reacomodação tardia e da adequação do valor fixado a título de indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A primeira tese da apelante se refere à suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a qual não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as relações de transporte aéreo de passageiros se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a caracterização da relação consumerista entre as partes.

O passageiro se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC, como destinatário final do serviço de transporte, enquanto a companhia aérea configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3º da mesma lei.

Embora o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disposições específicas sobre transporte aéreo, isso não afasta a
incidência das normas consumeristas, que são de ordem pública e interesse social, mais benéficas ao consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, notadamente em caso de fortuito interno, como é o caso dos autos:

[...]

Assim, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da jurisprudência pacífica que reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de conflito, especialmente quando verificada falha na prestação do serviço, como no presente caso, impõe-se a aplicação das disposições do CDC, norma de ordem pública e interesse social.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

A parte apelante defende a ocorrência de caso fortuito ou força maior, como excludente de sua responsabilidade civil. Contudo, no caso em discussão, a necessidade de realizar manutenção da aeronave não se trata de ocorrência imprevisível ou inevitável, capaz de romper o nexo de causalidade entre conduta e dano.

Em verdade, trata-se de fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial de transporte aéreo (
fortuito interno
), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.

Corroborando este entendimento, destaca-se:

[...]

Cumpre observar que a empresa não logrou demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo se limitado a alegar genericamente a necessidade de manutenção não programada, sem comprovar que se tratava de evento externo, imprevisível e inevitável, requisitos essenciais para a configuração das excludentes de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico.

Outro aspecto relevante se refere ao descumprimento do dever de informação prévia. A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece em seu art. 12º que, “as alterações realizadas de
forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”. No caso dos autos, verifica-se que o autor somente foi informado do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto, evidenciando a inobservância desse dever regulamentar, o que agrava a falha na prestação do serviço.

Importa assinalar que a jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que “o cancelamento imotivado de voo, com reflexo em planejamento prévio do consumidor, sem comunicação prévia, constitui falha na prestação do serviço.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089792720238110007, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

A propósito:

[...]

No tocante à alegação da companhia aérea de que prestou a assistência necessária ao consumidor, é importante consignar que isso, por si só, não é capaz de afastar o dever de indenizar, eis que o cumprimento das obrigações previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC configura dever mínimo do transportador, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente quando o passageiro foi realocado em voo com atraso superior a 24 horas, o que resultou na perda de um dia inteiro de viagem internacional, com evidente frustração da legítima expectativa do consumidor e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

É importante destacar, ainda, que se trata de viagem internacional, a qual, por sua natureza, exige planejamento prévio minucioso, organização financeira e logística complexa. Em situações como essa, cada hora perdida repercute significativamente no itinerário programado, afetando não apenas aspectos econômicos, mas também culturais e emocionais da experiência. A perda de um dia inteiro de viagem representa não só prejuízo financeiro direto, mas também a frustração de expectativas legítimas relacionadas ao descanso, ao lazer e à vivência do destino escolhido, o que extrapola o mero aborrecimento e justifica o dever de indenizar.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, quanto ao valor da indenização, na fixação de indenização por danos morais, devem ser observados critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A parte apelada, de fato, experienciou dano extrapatrimonial, decorrente do estresse e do constrangimento causados pela necessidade de reacomodação e pela perda de parte significativa da viagem planejada, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional, especialmente em se tratando de viagem internacional, que demanda organização prévia e envolve legítimas expectativas de descanso e lazer.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

[...]

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago à baila julgados deste
eg
. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe:

[...]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LATAM Airlines
Group
S.A.
, a fim de reduzir o quantum arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora desde a data da citação (art. 405 do CC) e corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), ambos pela taxa SELIC, até a data em que a Lei nº 14.905/2024 passou a produzir efeitos; a partir de então, os
consectários deverão observar os índices previstos no art. 389, parágrafo único, e no art. 406, ambos do Código Civil, conforme o Tema 112 do STJ.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).
”

Pois bem.

Passando à análise do mérito, registro desde logo que não vislumbro a alegada omissão no acórdão embargado. É preciso deixar claro que não há omissão quando o órgão julgador aprecia todas as questões jurídicas relevantes postas à sua apreciação, ainda que não mencione expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não há necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos e fundamentos trazidos pela parte, bastando que enfrente as questões jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia
.

Nesse sentido:

“[...]
Com efeito,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.
5.
Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

“[...]
A matéria suscitada no recurso especial foi devidamente
prequestionada
pelas instâncias ordinárias,
sendo desnecessária qualquer manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, porquanto admite-se o prequestionamento implícito quando demonstrado, inequivocamente, o enfrentamento da quaestio à luz da legislação federal infraconstitucional,
o que efetivamente ocorreu, in
cas
u
.”

(STJ - REsp: 1102424 SP 2008/0132178-0, Relator.: Ministro MASSAMI
UYEDA
, Data de Julgamento: 18/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
08/10/2009)

“[...]
A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a
necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem,
ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação
federal
.
”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à
determinada
conclusão
a respeito da aplicabilidade da lei consumerista no caso concreto, da responsabilidade civil da companhia aérea, do ônus da prova, da proporcionalidade da indenização e todos os demais pontos suscitados pela parte embargante
, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse contexto, merece destaque
o art. 1.025

do CPC,
que assim
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que,
mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento
, os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1022 do CPC.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DACONSTITUIÇÃO FEDERALAUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.535doCPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie
, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016
, grifo nosso
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022DOCPC- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo1.022doCPC.”
(
TJMT
- ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no
DJE
19/03/2018)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, os embargos de declaração não comportam provimento, servindo apenas como manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

No que concerne ao
pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no§ 2ºdo artigo1.026doCPC,não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do Embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

LATAM AIRLINES
GROUP

S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025